Tribunal: TJSP
Processo: 1006863-38.2017.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES - ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC- RECURSAIS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000162125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1006863-38.2017.8.26.0590/50000,
da
Comarca
de
São
Vicente, em que é embargante ANITA CARDOSO DE ALENCAR
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO
XAVIER.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1006863-38.2017.8.26.0590/50000
Embargante: Anita Cardoso de Alencar
Embargado: Fundação São Francisco Xavier
(Voto no 23.835)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES - ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO

PREQUESTIONAMENTO

DESNECESSIDADE

ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO
CPC- RECURSAIS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, tempestivamente
opostos, tirados contra o v. acórdão proferido às fls.
257/263 dos autos principais, que deu parcial provimento
ao recurso.
Em síntese, pretende a embargante seja declarada a
contradição no acórdão porque a indenização de danos
morais seria devida em decorrência da recusa de cobertura
do procedimento cirúrgico; pede o prequestionamento da
aplicabilidade dos artigos 14, § 1o, incisos I a III e
51, inciso IV do CDC.
Contrarrazões às fls. 19/20.
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso.
É o relatório.
1.-
O v. acórdão não se ressente de contradições.
Com efeito, a embargante fora diagnosticada com
maculopatia diabética e o médico recomendou procedimento
de “implante intravítro de polímero farmacológico de
liberação controlada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
A embargada que não se opunha a cobertura da doença
negou autorização para a realização da cirurgia.
Diante disso, o acórdão manteve a r. sentença que
condenou a recorrida na cobertura do procedimento com
amparo nas Súmulas 96 e 102 desta E. Corte e dispositivos
pertinentes ao Código de Defesa do Consumidor.
Contudo,
modificou o capítulo da sentença que
condenou a operadora no pagamento de indenização de danos
morais
considerando
tratar-se
de
aborrecimentos
do
cotidiano.
Disso decorre não haver contradições no acórdão.
Nessa
senda,
em
regra,
não
cabem
embargos
declaratórios com finalidade infringente, pois entende o
STF que “Os embargos de declaração tem por escopo sanar,
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão.
É
inadmissível
desnaturá-los,
transformando-os
em
Embargos Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ
101/1.311, RT 563/251).
Por fim, no âmbito do prequestionamento da aplicabilidade dos dispositivos de lei federal
focalizados, a Egrégia Quarta Turma do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, já se pronunciou no sentido de que
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
sido debatida e apreciada” (REsp 94.852/SP, rel. Min.
Fontes De Alencar, DJ 13.9.99, pág. 1088).

No mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal não ser necessária a citação expressa de
dispositivos legais e constitucionais invocados pela
embargante: “O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente
tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas,
sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF-Pleno, RE
141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93,
não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a
col.).
Feitas essas considerações, e inexistentes quaisquer
dos
vícios
previstos
no
art.
1.022
do
CPC,
o
desacolhimento da pretensão recursal é medida que se
impõe.
2.-
CONCLUSÃO

Daí
por
que
os
embargos
declaratórios são rejeitados.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica